Tribunal: TJDFT
Processo: 0715109-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715109-07.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CONX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDOS: JOUBERT ARIEL PEREIRA MOSQUERA, ROBERTA FERNANDES BOMFIM DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEVEDORA PRINCIPAL. APROVAÇÃO PLANO RECUPERAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEVEDORES COOBRIGADOS. EXTINÇÃO. INVIABILIDADE. 1. A recuperação judicial representa a materialização do princípio da preservação da empresa, cujo objetivo é viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira experimentada pela pessoa jurídica devedora. Para tanto, a Lei no 11.101/2005 determina que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (art. 49). 2. A aprovação do plano de recuperação judicial acarreta a novação dos créditos e a decisão que o homologa constitui título executivo judicial, nos termos do art. 59, caput e §1o da referida lei. 3. Com a novação, as execuções individuais ajuizadas contra o devedor devem ser extintas ante a superveniência de um novo título (judicial), consubstanciado na decisão que concede a recuperação, que "revoga" os títulos que deram origem ao crédito anterior. Precedentes do STJ. 4. A extinção do cumprimento de sentença, contudo, alcança somente a pessoa jurídica em recuperação judicial e não se estende aos demais devedores coobrigados, ainda que provenientes de desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. Agravo interno conhecido e provido. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o-C, 82-A, 49 e 59, todos da Lei 11.101/2005, ao argumento de que os sócios direcionados por força de desconsideração de personalidade jurídica não devem ser equiparados a coobrigados contratuais. Verbera que o crédito objeto da demanda foi incluído no plano de recuperação e que os recorridos fazem parte do quadro geral de credores. Explica que o deferimento da recuperação judicial ocorreu após o julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Sustenta que não há inadimplemento a ser satisfeito pelo coobrigado enquanto a recuperação judicial estiver em curso quando tiver ocorrido a novação do crédito com sua submissão à forma de pagamento homologada no plano de recuperação. Acrescenta que não se pode atribuir a responsabilidade do inadimplemento a terceiros. Defende que não deveria ter ocorrido o indeferimento do pedido de extinção do cumprimento de sentença sob o único fundamento de que a empresa recorrente não estaria incluída na recuperação judicial da devedora principal. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo e; b) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, asseverando que deve ser afastada a multa, tendo em vista que os embargos de declaração não teriam sido opostos de forma protelatória. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o-C, 82-A, 49 e 59, todos da Lei 11.101/2005, e ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos. Além disso, o dissídio interpretativo foi demonstrado, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027